Tribunal: TJDFT
Processo: 0730112-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730112-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento por inovação recursal do requerimento subsidiário formulado para determinar à Administração a apresentação de resposta ao requerimento administrativo apresentado nos autos do processo administrativo n. 00040-000213272/2022-44 no prazo de trinta (30) dias. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator